Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750216-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO CRIATIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO CRIATIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA, pela qual indeferido o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por CENTRO CRIATIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA - ME em desfavor de JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA. O exequente requer a inclusão do( genitor do aluno na presente ação de execução, visto que restou frustrada a penhora de bens da devedora. É o breve relatório. Decido. Entendo que o pleito não merece acolhimento. No título executivo extrajudicial apresentado aos autos, consta que apenas a parte executada firmou o contrato como contratante (ID 226352466), não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que o genitor do menor, em relação ao qual se pretende redirecionar a execução, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que a ele não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é o(a) genitor(a) do aluno. A contrário senso, tendo em vista que outro genitor do aluno não subscreveu o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da ação executiva. A margem estabelecida pelo legislador não permite uma interpretação extensiva, pois “o dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável” (TJDFT, Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022). “Ao permitir que os indivíduos organizem suas vidas de acordo com as normas postas, o Direito os trata como sujeitos capazes de realizar ações voluntárias e de autocontrole racional. Nesse contexto, quanto maior for a aptidão de um ordenamento jurídico de propiciar guias seguros de conduta, mais próximo se estará da concretização do Estado de Direito” (GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 261). Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais dispositivos do ECA discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, especialmente no que toca à educação, é certo que tal responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, a teor do que dispõe o art. 265 do Código Civil. No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio TJDFT, conforme colacionado abaixo. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0727365-55.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 13/3/2020). Com efeito, embora seja obrigação de ambos os genitores a promoção da educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que se trata de obrigação contratual que não atinge terceiros. Ou seja, não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira pelo pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Por fim, reitere-se que o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação do(a) genitor(a) na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao outro genitor do menor, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. Em face do exposto, considerando que o genitor do aluno indicado pela parte autora não subscreveu o contrato objeto da lide, INDEFIRO o pedido, haja vista ser parte ilegítima para figura no polo passivo da execução. Retornem-se os autos à suspensão até 10/10/2026, nos termos da decisão de ID 253001638 ( (contrato de prestação de serviços educacionais). Intime-se.” – ID 256099831 dos autos n. 0704010-82.2025.8.07.0007; grifei Nas razões recursais, o agravante alega responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas educacionais dos filhos: “O art. 229 da Constituição Federal e o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram o dever de ambos os pais de sustentar, criar e educar os filhos menores. No mesmo sentido, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil determinam que as dívidas contraídas para as necessidades da economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Ora, as despesas com educação dos filhos se enquadram perfeitamente nessa categoria, constituindo-se em obrigação comum dos pais, mesmo que apenas um deles tenha formalizado o contrato com a instituição de ensino.” (ID 78402512, p.2). Sustenta que “O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a execução de mensalidades escolares pode ser redirecionada ao outro genitor, ainda que não tenha subscrito o contrato, uma vez que a obrigação decorre do dever conjunto de ambos com a educação dos filhos” (ID 78402512, p.2). Aduz inaplicabilidade da limitação contratual: “Não se trata, aqui, de estender indevidamente os efeitos de um contrato a terceiros, mas sim de reconhecer obrigação legal que decorre da relação familiar e do dever de sustento e educação dos filhos menores. A solidariedade parental em relação às despesas escolares não depende da assinatura do contrato, pois resulta da lei, nos termos do art. 265 do Código Civil. Logo, o redirecionamento da execução ao outro genitor é medida legítima e necessária à efetividade da tutela jurisdicional e à proteção do crédito educacional.” (ID 78402512, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, pugna pela “concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja provisoriamente admitida a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução, viabilizando desde já a citação e eventual constrição patrimonial, evitando-se prejuízo irreparável à instituição exequente” (ID 78402512, p.4). Por fim, requer: “1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a juntada das peças obrigatórias e facultativas (art. 1.017, CPC); 2. A concessão de efeito suspensivo para permitir, liminarmente, a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução; 3. Ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade e responsabilidade solidária do outro genitor, com a consequente inclusão no polo passivo da execução de título extrajudicial. Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Requer-se ainda a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, e posterior remessa dos autos à Egrégia Turma Cível para julgamento.” (ID 78402512, p.4). Preparo regular (ID 78415991). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por CENTRO CRIATIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA contra JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA, objetivando o pagamento de R$ 17.594,74 referente a 10 (dez) mensalidades inadimplidas, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais (ID 226352453, origem). Juntou aos autos o contrato educacional firmado em 22/01/2020 entre CENTRO CRIATIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA e JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA (“responsável financeiro principal”), constando TIAGO VIEIRA FURTADO PINHEIRO como “co-responsável”; há somente assinatura de JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA (ID 226352466, origem). As pesquisas de bens e ativos financeiros nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper foram infrutíferas (IDs 249664565, 249823635 e 249823636, origem). Ante a não localização de bens penhoráveis da executada, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano até 10/10/2026 (ID 253001638, origem). O exequente requereu a inclusão de TIAGO VIEIRA FURTADO PINHEIRO no polo passivo da execução (ID 255960429, origem), pedido indeferido pela decisão agravada (ID 256099831, origem). Muito bem. Na hipótese, como bem definido pela decisão agravada, a obrigação contratual - prestação de serviços educacionais mediante pagamento de mensalidades – foi firmada somente entre o colégio agravante e JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA, que se responsabilizou financeiramente por sua filha S. V. D. O. Não obstante TIAGO VIEIRA FURTADO PINHEIRO esteja indicado como “co-responsável” no contrato de prestação de serviços educacionais, é certo que só há assinatura da responsável principal, JHESSIKA PAIVA DE OLIVEIRA (ID 226352466, origem). Em princípio, não se pode presumir solidariedade em relação àquele que não fez parte do negócio jurídico. Não se confunde responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar com obrigações solidárias decorrentes do poder familiar. No sentido: “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidade. Genitor não contratante. Exclusão do polo passivo. Solidariedade não presumida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que excluiu do polo passivo da lide o genitor não integrante da relação contratual subjacente. Defende a Recorrente haver responsabilidade solidária entre os genitores pelas dívidas referentes às mensalidades escolares dos filhos, pelo que pede a reforma da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a responsabilidade solidária dos pais decorrente do dever de sustento e educação dos filhos se estende, automaticamente, a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum, de modo a legitimar a cobrança de mensalidade escolar contra o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. III. Razões de decidir 3. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende, de forma automática, para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 4. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, devendo ser reconhecida, tal como feito na decisão agravada, a ilegitimidade passiva do genitor não contratante para responder pela dívida cobrada na ação monitória. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265” (Acórdão 1961121, 0741526-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, incluir no polo passivo o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1736204, 0713977-46.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1405417, 0731532-47.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora